Tribunal: TJDFT
Processo: 0723246-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO SEGURADO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMITAÇÃO DO CONTRATO. DIREITO DE REGRESSO. EMPREGADORA. ACIDENTE SEM VÍNCULO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA EMPREGADORA AFASTADA. RECURSO DA EMPREGADORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas requeridas TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-las, solidariamente, juntamente como o segurado JOSIAS PEREIRA DOS SANTOS, a pagarem ao autor o valor de R$ 4.000,00 a título de reparação por danos morais, além de condená-las na obrigação de fazer de promoverem o conserto do veículo do autor, nos termos do orçamento inserido (ID 164371017 - Pág. 10), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ressalvado o limite da responsabilidade contratual da ré BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS (ID 164371017 - Pág. 10).
2. Em seu recurso, TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A alega que o acidente ocorreu em carro particular do funcionário após o encerramento do expediente, não estando mais o funcionário a serviço da empresa, uma vez que se dirigia a um supermercado. Acrescenta que o empregador só é responsável por seus funcionários quando estes estão no exercício do trabalho ou em razão dele. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos em relação à recorrente ou, subsidiariamente, para afastar os danos morais ou reduzir o valor arbitrado em sentença.
3. Em seu recurso, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS suscita preliminar de nulidade processual ante o deferimento da alteração do pedido após citação das rés, o que é contrário ao princípio da congruência. No mérito, informa que o valor da obrigação de fazer supera o limite do contrato, uma vez que o segurado já utilizou parte da cobertura securitária para fins de liquidação de outro sinistro, restando o saldo de danos materiais no importe de R$ 8.536,00. Afirma que não há danos morais a serem indenizados, uma vez que não houve vício na prestação de serviço e a ausência do conserto se deve à recursa dos recorridos em aceitar o valor disponível na apólice. Acrescenta que há na apólice cláusula de exclusão de risco para reparação por danos morais decorrentes da omissão do segurado na condução do processo instaurado pelo terceiro prejudicado. Pede a anulação da sentença. No mérito, requer a reforma da sentença para reconhecer a inviabilidade de cumprimento da obrigação de fazer, de modo a resolver a lide por meio de pagamento de danos materiais e pelo afastamento dos danos morais, ou, subsidiariamente, pela redução do quantum.
4. Recurso da TELEMONT próprio e tempestivo (ID 54353749 ). Com preparo regular (ID 54353750 - Pág. 2 e 5435375. - Pág. 2). Recurso da BRADESCO AUTO próprio e tempestivo (ID 54353756 ). Com preparo regular (ID 54353757 - Pág. 3 e 4). Contrarrazões de JOSE EUSTAQUIO apresentadas (ID 54353760). Contrarrazões de BRADESCO AUTO apresentadas (ID 54353761).
5. Preliminar de nulidade processual. Nos termos do Enunciado FONAJE 157, o aditamento à inicial pode ser feito até a audiência de instrução e julgamento. No caso, o autor aditou o pedido antes mesmo da audiência de conciliação (ID 54353715), sendo oportunizado aos requeridos manifestarem-se acerca da alteração que, na verdade, tratou-se de mera complementação sem alteração da causa de pedir, já que na inicial não havia apresentado o valor do reparo. Ora, a matéria dos autos versa sobre o reparo do bem envolvido em acidente de trânsito. Com efeito, não se configura, na espécie, alteração em desacordo com o normativo já citado, tampouco julgamento ultra petita, uma vez que restou consignada na sentença a obrigação de fazer nos termos do orçamento da seguradora, além da ressalva quanto ao limite contratual. Preliminar rejeitada.
6. Resta incontroverso nos autos que o recorrido JOSIAS PEREIRA DOS SANTOS foi o culpado pelo acidente de trânsito que causou danos no veículo do autor. Por outro lado, depreende-se que o réu, no momento do acidente, além de conduzir seu próprio veículo, não se encontrava à serviço da empregadora TELEMONT, de modo que não recai sobre ela, nesse caso, a responsabilidade pelo acidente, restando afastada a aplicação do artigo 932, III, do CC. (Sentença reformada nesse ponto).
7. Com relação à seguradora, não lhe assiste razão. A sentença foi assertiva ao impor à recorrente a obrigação de indenizar os danos materiais e morais em razão da força do contrato, deixando clara a ressalva acerca da observância dos limites contratuais. Comprovada a culpa do segurado no evento danoso, a seguradora é solidariamente responsável pela indenização, ficando a ela resguardado o direito de regresso.
8. Pelas razões expostas, não há como imputar ao segurado e ao autor a culpa pela demora na regulação do sinistro, não incidindo, no caso, a exclusão de risco para reparação por danos morais decorrentes da omissão do segurado na condução do processo instaurado pelo terceiro prejudicado.
9. RECURSO DA TELEMONT CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em face de TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. RECURSO DA BRADESCO AUTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.